Tribunal: TJSP
Processo: 1010478-92.2024.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo da parte autora. Em despacho liminar, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, para que o requerente juntasse documentos indispensáveis à propositura da ação. A parte autora deixou de atender a ordem e não interpôs recurso

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. Sentença de indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito. Inconformismo da parte autora. Em despacho liminar, o Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial, para que o requerente juntasse documentos indispensáveis à propositura da ação. A parte autora deixou de atender a ordem e não interpôs recurso adequado. Descumprida a determinação judicial, de rigor a extinção do processo, sem resolução do mérito. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.